Tribunal: TCU
Processo: 003.722/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1725/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.722/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Ferzola Salgado (XXX.092.437-XX); Daniela Heredia Sassa Paes de Carvalho (XXX.662.918-XX); Germana Lopes de Carvalho (XXX.328.687-XX); Iara Cardoso Salgado (XXX.272.617-XX); Monica Ferzola Salgado (XXX.441.707-XX); Raquel Magri Temporal (XXX.255.508-XX); Sidneia Vieira Destez Santos (XXX.942.127-XX); Vanessa de Oliveira Temporal (XXX.941.698-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Jose Zambon de Carvalho (ato 48315/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Waldo Fonseca Temporal (ato 46029/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Walter Destez Santos (ato 28954/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3.1. para o ato de pensão militar de Walter Destez Santos, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Sidneia Vieira Destez Santos acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. o benefício pensional de Paulo Alves Salgado (ato 47066/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Edison Ageu Sassa (ato 47276/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.